Tribunal: TJSP
Processo: 0000821-34.2012.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação aos apelantes, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, devido à ilegitimidade passiva.
II. Questão em Discussão. 2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação aos apelantes, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, devido à ilegitimidade passiva.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se os requeridos são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, considerando a alegação de fraude à execução que teria anulado a venda do imóvel ao corréu Walter.
III. Razões de Decidir. 3. A sentença recorrida adotou corretamente a fundamentação de que a fraude à execução não anula a alienação do imóvel, mas apenas a torna ineficaz em relação aos credores, mantendo o negócio jurídico válido entre as partes. 4. A decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu a fraude à execução não alterou a titularidade do imóvel em relação ao corréu Walter, que permanece como legítimo proprietário da fração ideal do imóvel.
IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A fraude à execução torna o ato de alienação ineficaz apenas em relação aos credores, sem anular o negócio jurídico entre as partes. A ilegitimidade passiva dos requeridos justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.